Tribunal: TJSP
Processo: 1001171-24.2018.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro de vida. Ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente. Recursos das partes. Recusa ao pagamento da indenização amparada em cláusula de exclusão da cobertura e dispositivo legal. Alegação de culpa exclusiva da vítima, consistente no agravamento do risco em decorrência da embriaguez ao volante na data do evento. Vedação, em contratos

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro de vida. Ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente. Recursos das partes. Recusa ao pagamento da indenização amparada em cláusula de exclusão da cobertura e dispositivo legal. Alegação de culpa exclusiva da vítima, consistente no agravamento do risco em decorrência da embriaguez ao volante na data do evento. Vedação, em contratos de seguro de vida, à perda do direito à cobertura indenizatória em acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de alcoolismo, conforme Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB no 08/2007, julgamento de Embargos de Divergência em REsp no 973.725/SP pelo C. STJ e Súmula no 620 do C. STJ. Agravamento do risco não configurado. Inaplicabilidade da cláusula restritiva securitária. Indenização devida, mantidos os termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora como fixados na r. sentença. Danos morais. Recusa ao pagamento administrativo da indenização securitária com suporte em cláusulas contratuais que não se eleva ao patamar indenizatório que pressupõe ofensa anormal à personalidade do indivíduo. Dano moral não configurado. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS, com a majoração dos honorários advocatícios, de 10% para 15% sobre o valor corrigido da condenação, com base no art. 85, § 11, do CPC, observado o disposto no art. 98, § 3o do mesmo diploma legal quanto às autoras.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046726
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001171-24.2018.8.26.0396,
da Comarca de Novo Horizonte, em que são
apelantes/apelados KAREN
BUENO
DE CAMARGO E CUNHA (JUSTIÇA
GRATUITA) e EDUARDA DE CAMARGO E CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001171-24.2018.8.26.0396 -Voto no 7313 2/12
APELAÇÃO CÍVEL no 1001171-24.2018.8.26.0396
APTES/APDOS: KAREN BUENO DE CAMARGO E CUNHA E EDUARDA DE
CAMARGO E CUNHA
APELADO/APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA
COMARCA: NOVO HORIZONTE
JUIZ DE 1o GRAU: NATALIA BERTI
VOTO No 7313

APELAÇÃO. Seguro de vida. Ação de cobrança
cumulada com indenização por danos morais,
julgada parcialmente procedente. Recursos das
partes. Recusa ao pagamento da indenização
amparada em cláusula de exclusão da cobertura e
dispositivo legal. Alegação de culpa exclusiva da
vítima, consistente no agravamento do risco em
decorrência da embriaguez ao volante na data do
evento. Vedação, em contratos de seguro de vida, à
perda do direito à cobertura indenizatória em
acidentes decorrentes de atos praticados pelo
segurado em estado de alcoolismo, conforme Carta
Circular
SUSEP/DETEC/GAB
no
08/2007,
julgamento de Embargos de Divergência em REsp
no 973.725/SP pelo C. STJ e Súmula no 620 do C.
STJ. Agravamento do risco não configurado.
Inaplicabilidade da cláusula restritiva securitária.
Indenização devida, mantidos os termos iniciais da
correção monetária e dos juros de mora como
fixados na r. sentença. Danos morais. Recusa ao
pagamento administrativo da indenização securitária
com suporte em cláusulas contratuais que não se
eleva ao patamar indenizatório que pressupõe ofensa
anormal à personalidade do indivíduo. Dano moral
não configurado. Sentença mantida. RECURSOS
DESPROVIDOS, com a majoração dos honorários
advocatícios, de 10% para 15% sobre o valor
corrigido da condenação, com base no art. 85, § 11,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001171-24.2018.8.26.0396 -Voto no 7313 3/12
do CPC, observado o disposto no art. 98, § 3o do
mesmo diploma legal quanto às autoras.
Trata-se de ação de cobrança de seguro cumulada
com indenização por danos morais, ajuizada por KAREN BUENO DE
CAMARGO E CUNHA, por si e representando sua filha EDUARDA DE
CAMARGO E CUNHA contra COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA
DO BRASIL, julgada parcialmente procedente pela r. sentença atacada (fls.
226/234), condenando a ré ao pagamento da indenização prevista na apólice
no 000013606 (fls. 30), para a cobertura básica de morte, no valor de R$
15.531,63, a ser corrigida pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça a partir
da data do acidente, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da
citação, afastada a indenização por danos morais, com sucumbência
recíproca, na proporção de 50% para cada parte, fixados os honorários em
10% sobre o valor atualizado da condenação.
Inconformadas, as partes interpuseram recursos de
apelação, pretendendo as autoras o recebimento “... da apólice no 000013606,
e suas propostas de números 11900922 e 11900923 no valor de R$ 15.531,63
(quinze mil, quinhentos e trinta e um reais e sessenta e três centavos) cada”,
eis que o segurado possuía duas propostas. Com relação aos danos morais,
afirma que o ato ilícito ensejador da indenização decorre da própria recusa no
pagamento do seguro, pugnando seja a parte contrária condenada a indenizá-
las a esse título no valor a ser arbitrado pelo juízo (fls. 237/244).
De outro lado, pugna a seguradora pela inversão do
julgamento, decretando-se a improcedência da ação, ao fundamento de que o
sinistro foi ocasionado por culpa da vítima, “... que no momento do acidente
o Segurado estava conduzindo seu veículo e ingressou na contramão em alta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001171-24.2018.8.26.0396 -Voto no 7313 4/12
velocidade e em estado de embriaguez, além de estar sob o efeito de
entorpecentes”. Alega que a perda do direito ao seguro encontra amparo no
art. 768 do Código Civil, justificando a recusa ao pagamento da indenização
reclamada. Subsidiariamente, requer que a correção monetária incida a partir
do ajuizamento da ação e os juros de mora desde a citação.
Recursos regularmente processados, isento de
preparo o interposto pelas autoras, diante dos benefícios da gratuidade da
justiça que lhes foram concedidos (fls. 86) e devidamente preparado o da ré
(fls. 257/258).
Contrarrazões às fls. 262/270 e 278/287.
Parecer da Procuradoria de Justiça Cível opinando
pela manutenção da r. sentença (fls. 296/300).
O presente recurso foi distribuído a esta 28a Câmara
de Direito Privado, a cargo da Desembargadora Berenice Marcondes Cesar
(fls. 260), e posteriormente redistribuído a este Relator por força da Portaria
de Designação no 09/2020 da E. Presidência da Seção de Direito Privado (fls.
289).
É o relatório.
As
irresignações
recursais
não
comportam
provimento.
Segundo consta da petição inicial, as autoras, na
condição de cônjuge e filha, respectivamente, são beneficiárias do seguro de
vida celebrado com a empresa ré pelo de cujus Eduardo Pereira da Cunha,
com cobertura básica de morte, apólice no 000013606, propostas nos
11900922 e 11900923, no valor de R$ 15.531,63 para cada uma, além de
cobertura complementar de indenização extra no valor de R$ 1.035,44 para
cada uma.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001171-24.2018.8.26.0396 -Voto no 7313 5/12
Consta, ainda, que no ano de 2015, o segurado veio
a falecer em acidente de trânsito, procedendo as autoras a comunicação do
sinistro para o recebimento do valor da indenização prevista na apólice, mas o
pedido foi negado, com fundamento no art. 768 do Código Civil, razão da
propositura da ação.
De início impende assinalar que, embora os
documentos de fls. 40/42 e fls. 65 informem a existência da proposta no
11900923, além da proposta no 11900922, não há qualquer comprovação de
que a primeira esteja vinculada à apólice no 000013606, como bem observado
pela Procuradoria de Justiça em seu parecer recursal.
E, ausente essa vinculação, cabia às apelantes a
comprovação de que o segurado pagou prêmios relacionados às duas
propostas, de modo a demonstrar a aceitação da seguradora à proposta no
11900923, mesmo sem ter emitido outra apólice, mas desse ônus não se
desincumbiram.
No que diz respeito aos danos morais, afastados na r.
sentença recorrida, constata-se que a recusa da ré ao pagamento do seguro
baseou-se na aplicação de disposições contratuais e do agravamento do risco
nos termos do art. 768 do Código Civil.
Não obstante o afastamento do entendimento da
seguradora com amparo em posicionamento jurisprudencial e o acolhimento
do pedido indenizatório, a negativa ao pagamento da indenização não
ultrapassou o campo do mero aborrecimento ou dissabor pelos quais qualquer
indivíduo está sujeito, fatos absolutamente normais na vida cotidiana e sem
qualquer lesão aos sentimentos íntimos das apelantes ou violação aos
princípios da dignidade da pessoa humana.
Cuida-se de inadimplemento contratual, fato que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001171-24.2018.8.26.0396 -Voto no 7313 6/12
não justifica a indenização por danos morais, ainda que fundada na indevida
aplicação de cláusula contratual.
A esse respeito, é uniforme o entendimento firmado
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, de que o inadimplemento
contratual implica na obrigação de indenizar os danos patrimoniais, mas não
os danos morais, justamente o caso dos autos.
Nesse sentido:
"I - O inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar
danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em
regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa
anormal à personalidade. Embora a inobservância das
cláusulas contratuais por uma das partes possa trazer
desconforto ao outro contratante - e normalmente o traz -
trata-se, em princípio, do desconforto a que todos podem
estar sujeitos, pela própria vida em sociedade. Com efeito, a
dificuldade financeira, ou a quebra da expectativa de receber
valores contratados, não tomam a dimensão de constranger a
honra ou a intimidade, ressalvadas situações excepcionais".
(STJ, REsp no 202.504-SP, DJ 01/10/2001, Rel. Ministro
Sálvio de Figueiredo Teixeira).
Segundo anota SÉRGIO CAVALIERI FILHO:
"se dano moral é agressão à dignidade humana, não basta
para configurá-lo qualquer contrariedade, desconforto,
mágoa, irritação ou aborrecimento, sob pena de ensejar a
sua banalização. Só pode ser considerada como tal a
agressão que atinja o sentimento pessoal de dignidade, que,
fugindo à normalidade, cause sofrimento, vexame e
humilhação intensos, alteração do equilíbrio psicológico do
indivíduo, duradoura perturbação emocional, tendo-se por
paradigma não o homem frio e insensível, tampouco o de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001171-24.2018.8.26.0396 -Voto no 7313 7/12
extrema sensibilidade, mas sim a sensibilidade ético-social
comum." (Visão Constitucional do Dano Moral apud
Cidadania e Justiça vol. 6, pág. 206, publicação da Diretoria
de Comunicação Social da AMB).
Dessa
forma,
não
constatada
circunstância
excepcional que ofendesse a honra e dignidade das apelantes, colocando-as
em situação vexatória ou de constrangimento, de rigor a manutenção da
improcedência desse pedido.
De outro lado, reside a resistência da ré à sua
condenação ao pagamento da indenização securitária às autoras, ao
fundamento de que a vítima agravou intencionalmente o risco ao dirigir
embriagada e sob o efeito de entorpecente no momento do acidente,
invocando o disposto no art. 768 do Código Civil para justificar sua conduta.
A perícia técnica realizada no bojo do Inquérito
Policial, instaurado para apuração das causas do acidente, assim concluiu:
“... Do que nos foi dado a examinar, tanto no local como nos
veículos envolvidos, esta perícia não encontrou elementos
técnico-materiais que permitissem inferir sobre a causa do
acidente; estando esta relacionada ao desgoverno do Honda
Civic vindo a invadir a faixa de contra mão de direção.” (fls.
54).
Com efeito, o acolhimento da pretensão inicial
fundou-se, basicamente, na inexistência de comprovação, pela ré, de que a
vítima agiu de má-fé e agravou intencionalmente o risco.
Ocorre que o contrato de seguro de vida diverge do
contrato de seguro de dano, sendo certo que as sociedades seguradoras foram
comunicadas pela SUSEP, por intermédio da Carta Circular
SUSEP/DETEC/GAB no 08/2007, para que providenciassem a alteração das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001171-24.2018.8.26.0396 -Voto no 7313 8/12
cláusulas dos contratos vigentes, adotando a seguinte orientação:
“I) Nos Seguros de Pessoas e Seguros de Danos é
VEDADA A EXCLUSÃO DE COBERTURA na hipótese
de “sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados
pelo segurado em estado de insanidade mental, de
alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas”.
II) Excepcionalmente, nos Seguros de Danos cujo bem
segurado
seja
um
VEÍCULO,
é
ADMITIDA
A
EXCLUSÃO DE COBERTURA para danos ocorridos
quando verificado que o VEÍCULO SEGURADO foi
conduzido por pessoa embriagada ou drogada, desde que a
seguradora comprove que sinistro ocorreu devido ao estado
de embriaguez do condutor.”
Portanto, a própria autarquia, responsável pelo
controle e fiscalização dos mercados de seguros no país, emitiu circular
comunicando às seguradoras a vedação da exclusão de cobertura securitária
nos contratos de seguro de vida, na hipótese de sinistro decorrente de atos
praticados pelo segurado em estado de alcoolismo ou utilizado entorpecente,
exatamente o caso dos autos.
Não obstante, no julgamento dos Embargos de
Divergência em REsp no 973.725/SP, de Relatoria do Em. Ministro LÁZARO
GUIMARÃES, o C. STJ sedimentou o entendimento de que a cobertura do
contrato de seguro de vida deve abranger os casos de sinistros ou acidentes
decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental,
de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, ressalvado o suicídio
ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato, destacando a
importância do comunicado da SUSEP, in verbis:
“EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001171-24.2018.8.26.0396 -Voto no 7313 9/12
PROPOSTA POR FAMILIARES BENEFICIÁRIOS DA
COBERTURA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO
CONDUTOR SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA
PELA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO
DE RISCO. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA.
EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. RELEVÂNCIA RELATIVA.
ORIENTAÇÃO
CONTIDA
NA
CARTA
CIRCULAR
SUSEP/DETEC/GAB
n°
08/2007.
PRECEDENTES.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
1. Sob a vigência do Código Civil de 1916, à época dos fatos,
a jurisprudência desta Corte e a do egrégio Supremo
Tribunal Federal foi consolidada no sentido de que o seguro
de vida cobre até mesmo os casos de suicídio, desde que não
tenha havido premeditação (Súmulas 61/STJ e 105/STF).
2. Já em consonância com o novel Código Civil, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou
seu entendimento para preconizar que "o legislador
estabeleceu critério objetivo para regular a matéria,
tornando irrelevante a discussão a respeito da premeditação
da morte" e que, assim, a seguradora não está obrigada a
indenizar apenas o suicídio ocorrido dentro dos dois
primeiros anos do contrato (AgRg nos EDcl nos EREsp
1.076.942/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA).
3. Com mais razão, a cobertura do contrato de seguro de
vida deve abranger os casos de sinistros ou acidentes
decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de
insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de
substâncias tóxicas, ressalvado o suicídio ocorrido dentro
dos dois primeiros anos do contrato.
4. Orientação da Superintendência de Seguros Privados na
Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007: "1) Nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001171-24.2018.8.26.0396 -Voto no 7313 10/12
Seguros de Pessoas e Seguro de Danos, é VEDADA A
EXCLUSÃO DE COBERTURA na hipótese de 'sinistros ou
acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em
estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de
substâncias tóxicas'; 2) Excepcionalmente, nos Seguros de
Danos cujo bem segurado seja um VEÍCULO, é ADMITIDA
A EXCLUSÃO DE COBERTURA para 'danos ocorridos
quando verificado que o VEÍCULO SEGURADO foi
conduzido por pessoa embriagada ou drogada, desde que a
seguradora comprove que o sinistro ocorreu devido ao
estado de embriaguez do condutor". Precedentes: REsp
1.665.701/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA,
TERCEIRA
TURMA;
e
AgInt
no
AREsp
1.081.746/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA.
5. Embargos de divergência providos.
(EREsp 973.725/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TRF
5a
REGIÃO),
SEGUNDA
SEÇÃO,
j.
25/04/2018, DJe
02/05/2018)
A propósito, o verbete Sumular no 620 do C. STJ:
“A embriaguez do segurado não exime a seguradora do
pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de
vida”.
Sendo assim, o fato de o segurado estar sob o efeito
de álcool e ter feito uso de substância entorpecente quando do sinistro não faz
incidir, por si só, a cláusula excludente de cobertura securitária, exceto se a
apelante comprovasse que a vítima agiu de má-fé e com ânimo de lesionar,
mas não há qualquer elemento probatório que sinalize contrariamente à
hipótese de morte involuntária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001171-24.2018.8.26.0396 -Voto no 7313 11/12
Em abono ao entendimento declinado, reproduz-se
parte da fundamentação extraída do voto condutor do Em. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA no julgamento do REsp 1.665.701/RS,
que vem bem a calhar acerca do contrato de seguro de vida:
“De fato, as cláusulas restritivas do dever de indenizar no
contrato de seguro de vida são mais raras, visto que não
podem esvaziar a finalidade do contrato, sendo “(...) da
essência do seguro de vida para o caso de morte um
permanente e contínuo agravamento do risco segurado”
(TZIRULNIK E., CAVALCANTI F. Q. B., PIMENTEL A.
O Contrato de Seguro: de acordo com o Novo Código Civil
Brasileiro, São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2003,
pág. 155).
Dessa forma, ao contrário do que acontece no seguro de
automóvel, a cláusula similar inscrita em contrato de seguro
de vida que impõe a perda do direito à indenização no caso de
acidentes ocorridos em consequência direta ou indireta de
quaisquer alterações mentais compreendidas entre elas as
consequentes à ação do álcool, de drogas entorpecentes ou
substâncias tóxicas, de uso fortuito, ocasional ou habitual
revela-se inidônea.”
Logo, sob o prisma da boa-fé, verificado o risco, não
encontra amparo legal a recusa da seguradora a indenizar as beneficiárias do
valor do capital previsto na apólice, mormente porque inaplicável a
disposição contida no art. 768 do Código Civil, eis que não configurada a
prática de ato ilícito doloso pela vítima.
Com relação ao termo inicial da correção
monetária, fixado na r. sentença a partir da data do evento, a pretensão
recursal para que tal correção se faça a partir da propositura da ação não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001171-24.2018.8.26.0396 -Voto no 7313 12/12
encontra amparo legal.
A partir do posicionamento consolidado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça externado na Súmula no 632 do C.STJ1,
a indenização deve ser corrigida a partir da contratação, mas como essa
matéria não foi objeto de inconformismo por parte das autoras, fica mantido o
critério estabelecido na r. sentença, pena de implicar no refomatio in pejus.
E quanto aos juros de mora, carece a seguradora de
interesse recursal, pois eles serão computados a contar da citação, exatamente
como definido na r. sentença e como postulado no recurso.
Destarte, devidamente equacionado o litígio à luz
das provas produzidas, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AOS
RECURSOS, majorados os honorários advocatícios aos patronos das partes,
de 10% para 15% do valor atualizado da condenação, com base no art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, observando-se quanto às autoras o disposto
no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

SERGIO ALFIERI

Relator
1 "nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária
incide a partir da contratação até o efetivo pagamento".